Tribunal: TCU
Processo: 000.279/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão das irregularidades verificadas no convênio firmado para a realização do evento São Pedro do Povão em Santo Antônio-RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Gilson Geraldo de Oliveira, ex-prefeito de Santo Antônio/RN, na gestão 2009-2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1180/2010 e que tinha por objeto o apoio à realização do projeto intitulado "XXII São Pedro do Povão"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a empresa Sérgio Wanderley Martins de Castro - ME (09.623.252/0001-41) da presente relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas do as contas do Sr. Gilson Geraldo de Oliveira (XXX.691.814-XX), prefeito do município de Santo Antônio/RN, na gestão 2009-2012, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da quantia a seguir relacionada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor, abatido o valor já restituído indicado; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO / CRÉDITO 200.000,00 31/12/2010 Débito 247,18 20/1/2011 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. Gilson Geraldo de Oliveira (XXX.691.814-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem os subitens anteriores; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.